Tribunal: TJMT
Processo: 1002583-07.2020.8.11.0050
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-04-05
Data de publicação: 2022-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002583-07.2020.8.11.0050
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[RAIMUNDO NONATO SOARES DE OLIVEIRA - CPF: 029.611.903-20 (RECORRENTE), RICARDO RAMOS RODRIGUES TEIXEIRA - CPF: 089.606.459-07 (ADVOGADO), MARINALVA RAMOS RODRIGUES - CPF: 631.961.151-00 (ADVOGADO), VANDIR FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 631.252.851-00 (RECORRENTE), BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (RECORRIDO), MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR - CPF: 047.636.959-24 (ADVOGADO), BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – QUITAÇÃO FEITA A PESSOA DIVERSA DO CREDOR – SUPOSTA FRAUDE – AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA INSTUTIÇÃO BANCÁRIA E ARRECADADORA – FATO DE TERCEIRO – DESÍDIA DO PRÓPRIO CONSUMIDOR – ROMPIMENTO DO NEXO CAUSAL – ART – 14, § 3.º, II DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR –SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Fraude decorrente de boleto bancário cujo beneficiário é diverso do credor.

2. Valor que foi creditado em outra instituição, tendo como beneficiário terceiro fraudador e, portanto, não caracterizada falha na prestação do serviço.

3. Resta configurada a culpa exclusiva da vítima por não ter tomado as cautelas necessárias ao efetuar o pagamento do boleto falso, agindo com negligência, situação apta a romper o nexo de causalidade e afastar a responsabilidade civil objetiva da instituição financeira. Responsabilidade do réu afastada.

4. O evento danoso é fato de terceiro, equiparado a fortuito externo, logo, não há que se falar em dever de indenizar, impondo-se a improcedência do pedido inicial.

5. Inexistência de falha na prestação do serviço ante a inadimplência da parte autora. O correto pagamento da fatura mensal é ônus do consumidor e não da instituição bancária.

6. Indenização por dano moral não configurada.

7. Sentença mantida.

8. Recurso conhecido e improvido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto em face de sentença que julgou improcedente a pretensão inicial formulada na ação indenizatória, que busca a declaração de inexigibilidade do débito e a indenização por danos morais. Na sentença, após analisar o conjunto probatório, a magistrada concluiu que os Reclamantes solicitaram o boleto de pagamento, sem tomarem as medidas mínimas de cautela para realizar a quitação do débito do seu contrato de cartão de crédito, uma vez que lançou mão de obter o boleto através da web, destacando que a fraude era de fácil verificação, pois no próprio comprovante de pagamento, anexado no Id. 39487744, aponta como beneficiário do pagamento o Banco C6 S.A, e não BV Financeira S/A.

Inconformada, a parte autora busca a reforma da sentença, para que seus pedidos iniciais sejam julgados procedentes. Em sede preliminar, suscita o cerceamento de defesa, diante do indeferimento do pedido de depoimento pessoal dos autores, sustentando a nulidade da sentença.

No mérito, afirma que a cobrança é indevida, fazendo jus à repetição do indébito e, ainda, em razão dos transtornos causados pelo pagamento de boleto fraudado pleiteia a indenização por danos morais e, ainda, por desvio produtivo, no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Nas contrarrazões, a recorrida defende a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO – Preliminar

- Do Cerceamento De Defesa

Alega a parte autora que teve cerceada sua defesa em razão do julgamento antecipado da lide, impossibilitando a produção de prova oral. Aduz que não foi lhe oportunizado o depoimento pessoal dos autores para esclarecimentos dos fatos ocorridos, necessário para formação da convicção do juiz.

A preliminar não merece acolhida, pois o depoimento pessoal dos autores é desnecessário para a formação da convicção do magistrado, em razão da natureza dos fatos alegados, que devem ser provados com um mínimo de acervo documental. Além disso, não é permitido à parte requerer a colheita de seu próprio depoimento pessoal.

Preliminar rejeitada.

Passo ao exame do mérito.

VOTO

O cerne da questão se limita ao reconhecimento exigibilidade/regularidade do débito, posto que o pagamento foi feito pelo consumidor por meio de boleto fraudado.

No caso, ressai nítido dos autos que a parte autora fora vítima de fraude e, por outro lado, não há provas, ainda que mínimas, de que a reclamada tenha, de alguma forma, contribuído para o evento ilícito.

Anota-se que não restou comprovado que o número do fraudador foi obtido pelos meios de comunicação do Requerido. Ao que tudo indica, o consumidor entrou em contato com telefone ou site falso/clonado, o que redundou na ocorrência da fraude.

O próprio boleto gerado demonstra que o beneficiário é pessoa diversa da reclamada, emissora titular do cartão utilizado pelo consumidor.

Em que pese o prejuízo do consumidor, denota-se que sua ocorrência, além da efetiva atuação do terceiro de má-fé, também ocorreu por negligência do próprio Recorrido, pois o boleto não foi obtido pelos canais oficiais da credora e especialmente porque, repita-se, consta credor diverso da BV Financeira.

Além disso, a instituição bancária Recorrente comprovou que disponibiliza em seu site um mecanismo de verificação de autenticidade de boletos, a fim de evitar fraudes, o que também poderia ter sido utilizado pelo consumidor.

Enfim, o comprovante de pagamento encartado aos autos no movimento processual Id. 75818540, evidencia que o beneficiário do valor do boleto é o Banco C6 S/A - CNPJ: 31.872.495/0001-72, demonstrando que a parte promovente não adotou as diligências mínimas necessárias para certificar-se de que o pagamento ocorresse em favor do recorrido.

Não foram apresentados elementos suficientes para se aferir o contexto em que a fraude se deu, já que foi juntado aos autos apenas um comprovante de pagamento que não faz menção ao objeto do boleto e fotos da tela do celular contendo os dados do suposto fraudador. Nota-se que o comprovante emitido pelo Banco Caixa Econômica Federal (id. 75818540) não faz menção a qualquer dado do referido débito, a exemplo, a data de vencimento ou a origem da dívida.

Destaca-se, por fim, que o correto pagamento da fatura mensal é ônus do consumidor e não da instituição bancária ou financeira. Dessa forma, não tendo o autor adimplido corretamente com o respectivo valor do da fatura do cartão de crédito, as cobranças do débito são lícitas, deve ser afastado o pedido de declaração de inexigibilidade de débito e indenização (art.14, §3º, I e II, do Código de Defesa do Consumidor).

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a sentença por seus próprios fundamentos.

Por consequência, condeno os Recorrentes ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) do valor da causa atualizada, suspensa a sua execução em face ao disposto nos incisos, I e VI do §1º e §3º, ambos do art. 98 do CPC.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/04/2022